Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014333-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (AGRAVANTE), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (AGRAVADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (AGRAVADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença arbitral. Penhora de imóvel. Bem de família. Juros de mora sobre honorários sucumbenciais. Impenhorabilidade reconhecida. Termo inicial fixado no trânsito em julgado. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida
nos autos de cumprimento de sentença arbitral, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial penhorado, à substituição da garantia por outro bem ofertado e à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre honorários sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da sentença arbitral.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família; e (
ii
) estabelecer se os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença arbitral.

III.
Razões de decidir

3
.
O agravante comprovou a utilização do imóvel penhorado como residência da entidade familiar mediante apresentação de faturas de consumo, comprovantes de IPTU, taxas condominiais, certidões e matrícula do imóvel, não havendo prova em sentido contrário pelos agravados.

4
.
D
emonstrada minimamente a destinação residencial do bem, incumbe ao exequente o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos legais para a impenhorabilidade.

5
.
A substituição da penhora por outro bem de valor superior ao crédito executado, quando comprovada a boa-fé e a intenção de solver a dívida, deve ser analisada à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

6.
Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença arbitral que os fixou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso provido parcialmente para
a
)

reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 61.559 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá
/MT
, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da penhora que sobre ele recai;

b)

determinar ao Juízo de origem que analise o pedido de substituição da garantia
pelo outro imóvel ofertado pelo agravante;

c)

fixar como termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais
decorrentes da sentença arbitral
a data do trânsito em julgado
, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
:

1
. “
O imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar é impenhorável, ainda que o devedor possua outros bens, nos termos da Lei n
.
8.009/90
”
.
2. “
Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados em sentença arbitral incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
1o, III
; 6o; 226; Lei n
.
8.009/1990,
arts
. 1o e 5o; CPC,
arts
. 85, § 16, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.231.458/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; TJMT, N.U 1005025-23.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan
, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1007563-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO
contra decisões proferidas pelos Juízes de Direito
Myrian
Pavan
Schenkel
e Pierro de Faria Mendes, em atuação na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença Arbitral n. 1001414-75.2021.8.11.0041, movido por
CARZAN PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
e
CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO
, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel, mantendo a constrição judicial sobre o bem, além de fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor devido

em
12/12/2019 (id. 284504373).

Em suas razões, o agravante sustenta que o imóvel penhorado é bem de família, onde reside com sua esposa e filho, e que apresentou farta documentação comprobatória nesse sentido.

Registra que ofertou outro imóvel em substituição ao penhorado, de valor muito superior ao que se busca na execução, não tendo o juízo se manifestado
a respeito, tampouco em relação ao fato de que sua esposa, que não figura como parte nos autos, detém 50% (cinquenta por cento) do bem, o qual aduz ser indivisível por se tratar de edificação predial unifamiliar.

Consigna que também não houve apreciação quanto ao seu pleito de inspeção do imóvel por Oficial de Justiça, procedimento que objetivava demonstrar a utilização do bem por ele e sua família com fins residenciais.

Afirma que o imóvel constitui uma “
obra residencial
”, com sala, cozinha, três suítes, varanda, churrasqueira, banheiros,
escritório, etc.
, localizado no condomínio fechado denominado Residencial Jardim Itália II, de modo que não poderia ter destinação diversa da residencial.

Salienta a impenhorabilidade do bem de família, a qual deve abranger a totalidade do imóvel, uma vez que a tutela contempla a entidade familiar como um todo.

Menciona não estar se esquivando do pagamento do débito, esclarecendo que se encontra em período de séria dificuldade financeira, visto que a empresa da qual é sócio administrador está em processo de recuperação judicial, direcionando todos os recursos disponíveis para o pagamento dos credores e reestruturação do negócio.

Defende que o termo inicial para cálculo dos juros de mora dos honorários de sucumbência deve ser a data do trânsito em julgado da sentença, qual
seja,
30/10/2020.

Assevera que a eventual hasta pública do imóvel penhorado causaria danos tanto para si quanto para o adquirente, destacando que o efeito suspensivo não traria qualquer impacto negativo ao processo originário.

Com essas considerações
, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar todos os atos expropriatórios do imóvel penhorado. No mérito, pleiteia o

cancelamento

d
a
penhora sobre o bem de família e a
substituição deste por outro imóvel ofertado
, bem como que o valor das custas seja calculado a partir de 12/12/2019
com utilização do
IGP-M,
e considerada em relação a
os
juros de mora
dos
h
onorários de
s
ucumbência a data

do tr
â
nsito em julgado da sentença
(
30/10/2020
)
.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi deferido
, para suspender os atos expropriatórios do imóvel penhorado até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (id. 285018378
).

Em suas contrarrazões, os agravados
sustentam que o imóvel penhorado não é bem de família, pois o
recorrente
reside em mansão no
c
ondomínio
Alphaville
, conforme confessado por ele, e que a dívida executada decorre de benefício à sua família, o que afa
sta a impenhorabilidade. Alegam, ainda,
que os documentos apresentados não comprovam a residência do agravante no imóvel penhorado e que, mesmo casado em comunhão universal,
a
meação deve ser resguardada no produto da arrematação.
Pugnam
, assim,
pel
o
desprovimento
do recurso e a manutenção da penhora
(id.
290578378
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
CARZAN PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
e
CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO
ajuizaram
Cumprimento de Sentença Arbitral
em desfavor de
EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO
,
visando ao
recebimento da importância de R$ 13.758,97 (treze

mil
,
setecentos e cinquenta e oito reais

e noventa e sete centavos),

atualizad
a
até
o efetivo pagamento,
sob
pena
de

multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios
no mesmo patamar
(id. 47263462, na origem).

O valor exequendo decorre de sentença arbitral que, ao julgar improcedente a demanda proposta
pelo ora agravante
contra
CARZAN PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
, o condenou
(i) ao ressarcimento das despesas do juízo arbitral em favor da primeira exequente, no valor de R$ 3.111,98
(três mil cento e onze reais e noventa e oito centavos)
; e (
ii
) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor
de

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO
, no importe de R$ 10.646,99 (dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Após tentativas frustradas de constrição patrimonial, os autores postularam a penhora do imóvel de matrícula n.
61.559
, registrado
no Cartório do 6
o
Ofício de Cuiabá
(id.
99801827
, na origem), pedido que
foi
deferido pelo Juízo de primeiro grau (id.
124247390
, na origem).

O requerido apresentou impugnação à penhora (id.
125710559
, na origem) e ofertou outro imóvel em substituição ao constrito (id.
148191008, na origem), tendo o Juízo
a quo
deliberado a respeito nos seguintes termos:

“
[...]

O executado sustenta que o imóvel penhorado é bem de família.
A Lei no 8.009/90, em seu art. 1o, assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial de entidade familiar, salvo hipóteses legais de exceção.

Contudo, a análise detida dos documentos e alegações apresentadas pelas partes revela controvérsia quanto à destinação do imóvel.

O exequente aponta que o bem seria parte de transação vinculada a outras propriedades do executado e que, inclusive, este não comprova residir no local penhorado. Além disso, argumenta que o regime de comunhão universal de bens autoriza a penhora, com resguardo à meação da esposa.

Considerando os elementos dos autos, inclusive a ausência de prova inequívoca de que o imóvel seja utilizado exclusivamente como moradia de entidade familiar, não há como se considerar, neste momento, a sua impenhorabilidade com base na Lei no 8.009/90.

Quanto à alegação de erro nos cálculos, nota-se que o exequente concorda com a necessidade de adequação parcial no termo inicial da correção monetária, conforme a sentença arbitral, mas diverge dos valores finais apresentados pelo executado.

Assim, mostra-se prudente determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos com base nos critérios estabelecidos na decisão exequenda, de modo a garantir a correta apuração do débito.

Assim,
REJEITO
do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel penhorado, mantendo-se a penhora regularmente efetivada.

Ainda, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que proceda à atualização dos cálculos do subsídio executado, observados os critérios definidos na sentença arbitral.

[
...]
”
(id.
177350393
, na origem).

Em face do
retrocitado

decisum
,
o demandado opôs embargos de declaração (id. 178046390, na origem).

Na sequência, a contadoria judicial solicitou orientação acerca da data a ser utilizada para apurar o valor devido no caso (id. 188337138, na origem).

O Magistrado oficiante rejeitou os embargos declaratórios e estabeleceu o termo inicial dos juros moratórios em 12/12/2019, a saber:

“
[...]
Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este magistrado exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em vista as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 1.022
do CPC, da seguinte forma: [...].

Assim, em que pese à insurgência da parte embargante, entendo que não merecem guarida, porquanto à simples leitura das questões ventiladas, dizem respeito à reapreciação da decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração; ademais, insta salientar que o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames legais e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, tal como ocorreu no caso em tela.

Desta feita, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do diploma processual civil.

Posto isso, inexistindo vício a ser sanado na decisão hostilizada,
REJEITO
aos embargos declaratórios interpostos por EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO no ID 178046390.

Por derradeiro, no que tange à orientação rogada pela Contadoria Judicial desta comarca juntada no ID 188337138, destaco que o termo inicial dos juros moratórios deve ser de 1% ao mês, a partir dos depósitos da parcela (12/12/2019), com base no dispositivo da sentença arbitral (ID 47263474).

À secretaria para continuidade do cumprimento da decisão de ID 177350393.
[
...]
”
.
(id. 190088707, na origem).

Irresignado, o
agravante
interpôs o presente
recurso
, pretendendo o cancelamento d
a penhora sobre imóvel que alega ser bem de família,
substituindo a constrição por outro,

bem como
que o cálculo das custas se dê a contar de 12/12/2019, utilizando-se o IGP-M,
e considerada a data do trânsito em julgado da sentença (30/10/2020) para incidência dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais
fixados na sentença arbitral
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Como cediço, o
bem de família é tutelado por uma política pública de proteção à dignidade da pessoa humana, à moradia e à entidade familiar, consagrada nos artigos 1o, III; 6o e 226 da Constituição
da República
.

Essa
tutela
é concretizada em âmbito
infraconstitucional pela
Lei n. 8.009/90
,
que
estatui de forma expressa:

“
Art.
1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso
profissional, ou móveis que guarnecem a casa
, desde que quitados.

[...]

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a
impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
”

A leitura sistemática da legislação evidencia que o requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade é o uso do imóvel como residência da entidade familiar, não havendo necessidade de que se trate do único bem de propriedade do devedor.

Esse entendimento, amplamente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a impenhorabilidade é protegida mesmo nos casos em que o devedor possua outros imóveis, desde que reste comprovada a função residencial do
bem constrito.
Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[...]

BEM DE FAMÍLIA
.
COMPROVAÇÃO
.
PLURALIDADE DE IMÓVEIS
.
IMPENHORABILIDADE
. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]
2
. ‘A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel
’. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.231.458/PR,
Rel.

Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023
– grifo nosso
).

Assim, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável
a
demonstração de que ele é utilizado pela entidade familiar para moradia permanente e, caso haja mais de um imóvel residencial, a
tutela patrimonial
alcança, em regra, o de menor valor.

Na hipótese, há provas suficientes nos autos da aludida impenhorabilidade, aptas a afastarem a constrição
em curso sobre o referido bem.

O agravante, de forma robusta,
apresentou documentação que demonstra inequivocamente o uso do imóvel penhorado como
residência da
entidade familiar
, como
contas
de consumo (
água e
energia elétrica

-
ids.
125711863
,
125710579
, na origem
), comprovantes de pagamento de IPTU
(id.
125710571
, na origem)
, taxa condominial
(id.
125710566
, na origem)
, matrícula do imóvel com descrição da edificação residencial
(id.
125710562
, na origem)
, certidões de nascimento do filho e de casamento
(ids.
125711868
e
125711875
, na origem)
, todas alinhadas à alegação de residência contínua e habitual da família no bem.

Em contrapartida,
os agravados se limitam
a alegações
genéricas
, sem
acostar
qualquer documento
capaz de

infirma
r
a destinação residencial do imóvel,
tão somente insinuando
que o bem estaria vinculado a transações empresariais e que o regime de
casamento
autorizaria a pe
nhora com preservação da meação
.

Outrossim
, o fato de o imóvel estar situado em condomínio fechado, possuir configuração típica de unidade habitacional familiar, e servir comprovadamente como residência do agravante, sua esposa e filho, corrobora a plena incidênci
a da regra da impenhorabilidade, de modo que
eventual regime de bens não descaracteriza essa natureza, especialmente quando
o
cônjuge sequer
é
parte na demanda, sendo o bem indivisível e destinado à moradia comum.

Nesse passo, cabe destacar
que a jurisprudência
, inclusive deste Egrégio Tribunal,
é firme
em
atribuir ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização da natureza familiar do bem, uma vez presentes indícios mínimos da destinação residencial.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
.
BEM DE FAMÍLIA
. RESIDÊNCIA DOS GENITORES DA EXECUTADA.
ÔNUS DA PROVA
. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
3
. A proteção legal conferida pela L. no 8.009/1990 abrange o imóvel destinado à moradia da entidade familiar, ainda que o devedor não resida pessoalmente no bem, sendo suficiente que o imóvel sirva de residência permanente aos seus familiares. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ônus de comprovar a descaracterização do bem de família recai sobre o
credor
,
uma vez apresentados indícios mínimos da função residencial do bem
. 5. A indicação de outro endereço para fins de citação ou a ausência de titularidade direta da residência por parte da executada não são suficientes para afastar a impenhorabilidade, desde que demonstrado o uso do imóvel pela entidade familiar.
[...]
Tese de julgamento: “1. O imóvel utilizado como moradia da entidade familiar é impenhorável, nos termos da L. no 8.009/1990, ainda que o executado não resida pessoalmente no bem. 2.
Apresentados elementos mínimos quanto à destinação residencial do imóvel
,
incumbe ao credor o ônus de comprovar a descaracterização da proteção legal do bem de família
.
”
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1005025-23.2025.8.11.0000,
Rel.
Desa
.

Anglizey

Solivan
De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/05/2025,
p
ublicado no DJE 30/05/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE IMÓVEL
.
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
.
IMPENHORABILIDADE
. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
ÔNUS DO EXEQUENTE DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PROTEÇÃO LEGAL
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...]
3
. A impenhorabilidade do bem de família decorre do direito social à moradia e do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme previsto no artigo 6o da CF/1988 e na Lei no 8.009/1990. 4. A agravante apresentou faturas de energia elétrica, boletim de cadastro imobiliário, fotografias e planta topográfica que demonstram a existência de edificação no imóvel, atendendo ao requisito de destinação residencial. 5. A certidão referente ao segundo imóvel indicado pelo exequente não comprova a existência de edificação ou sua utilização como residência, sendo insuficiente para descaracterizar a proteção legal ao bem de família. 6.
Cabe ao exequente o ônus da prova para demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a impenhorabilidade
,
o que não ocorreu nos autos
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "
O ônus da prova para afastar a impenhorabilidade do bem de família recai sobre o exequente
,
sendo suficiente a comprovação da destinação residencial pelo devedor para o reconhecimento da proteção legal prevista na Lei no 8.009/1990
." [...]
”
(
TJMT,
N.U 1007563-11.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Má
rcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/02/2025,
p
ublicado no DJE 28/02/2025
– grifo nosso
)
.

Além disso,
observa-se que
o agravante ofertou outro imóvel
(id.
148191008
, na origem)
, de valor manifestamente superior à dívida exequenda, como forma de substituição da penhora, o que reforça a boa-fé e a intenção de solver a obrigação, sem prejudicar o núcleo essencial
de proteção à moradia familiar, além de
mitiga
r
eve
ntual prejuízo à parte exequente, ora agravada, conforme exposto na decisão liminar.

Ressalte-se
, ainda,
que a substituição da penhora encontra respaldo no princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC), sendo legítima quando preserva o direito de moradia da família, ao mesmo tempo em que assegura o recebimento do crédito.

Em relação
ao termo
inicial para a incidência dos juros de mora
, impende reconhecer que o valor de
R$ 10.646,99
(dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos)
,
correspondente
aos honorários de sucumbência fixados na sentença arbitral
(id.
47263474
, na origem)
, somente se tornou exigível com o trânsito em julgado
do
decisum
, ocorrido em 30/10/2020
(id.
47263486
, na origem)
.

Com efeito, tratando-se de verba honorária sucumbencial fixada em sentença judicial (ou arbitral com eficácia equivalente), os juros moratórios devem incidir a partir do momento em que a decisão transita em julgado, e não de data anterior, como fixado pelo
Juízo
de origem (12/12/2019). Trata-se de orientação assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o disposto no artigo 85, §

16, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3
.
Os juros de mora incidem
sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa
,
independentemente de menção expressa
. [...] Tese de julgamento:
1.
Os juros de mora incidem sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa a partir do trânsito em julgado
.
[...]
”
(
TJMT,
N.U 0005216-21.2012.8.11.0007,
Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/06/2025,
p
ublicado no DJE 04/06/2025
– grifo nosso
).

Portanto,
impõe-se a reforma da decisão também neste ponto
, para que se retifique o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios, fixando-o a partir do trânsito em julgado da sentença arbitral.

Registre-se que, quanto
às custas
processuais, deve ser mantida a orientação adotada na decisão agravada, que observou os critérios definidos na sentença arbitral exequenda
(id.
47263474
, na origem)
, a qual determinou a aplicação do IGP-M a partir de 12/12/2019 como índice e marco inicial de atualização.

Assim, a ref
orma aqui promovida se restringe
unicamente ao termo inicial dos juros de mora sobre os honorários, permanecendo hígida, no mais, a decisão agravada no tocante
às custas
, em fiel cumprimento ao título executivo arbitral.

À vista disso
, d
iante do conjunto probatório e da legislação aplicável, restou
demonstrado
que o imóvel penhorado é utilizado como residência da entidade familiar, fazendo jus à proteção da impenhorabilidade legal, bem como que os juros de mora sobre os honorários devem incidir a partir do trânsito
em julgado da sentença arbitral
.

Ante o exposto,
conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO
, para
:

a)

reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 61.559 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da penhora que sobre ele recai;
b)

determinar ao Juízo de origem que analise o pedido de substituição da garantia pelo imóvel ofertado pelo
agravante; e
c)

fixar como termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais decorrentes da sentença arbitral a data do trânsito em julgado, qual seja, 30/10/2020, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025